Tribunal: TJMT
Processo: 1017280-76.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017280-76.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Juros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVANTE), MARCIA REGINA CHIMIT - CPF: 506.577.989-91 (AGRAVADO), ANDRE JOANELLA - CPF: 897.329.369-91 (ADVOGADO), JEFFERSON AGULHAO SPINDOLA - CPF: 171.831.348-90 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO - CPF: 049.516.961-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PROVENTOS INTEGRAIS. DISTINÇÃO ENTRE PROVENTOS INTEGRAIS E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. SERVIDORA INGRESSA APÓS A EC N. 41/2003. CÁLCULO PELA MÉDIA CONTRIBUTIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, PARIDADE OU REVISÕES GERAIS ANUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por instituto de previdência municipal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de excesso de execução quanto à base de cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por invalidez concedida à servidora acometida por moléstia profissional. A autarquia sustentou que o título executivo reconheceu apenas o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sem assegurar cálculo com base na última remuneração do cargo efetivo, paridade com os servidores ativos ou incidência automática das revisões gerais anuais.

II. Questão em discussão

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a expressão “proventos integrais”, constante do título executivo judicial, assegura à servidora o recebimento de proventos equivalentes à última remuneração do cargo efetivo, com paridade e incidência das revisões gerais anuais; e (ii) estabelecer se a decisão proferida no cumprimento de sentença extrapolou os limites objetivos da coisa julgada ao atribuir ao título executivo conteúdo não expressamente reconhecido na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

3.

A execução deve observar estritamente o conteúdo do título executivo, sem restringir nem ampliar a condenação para incluir vantagens não reconhecidas de forma expressa ou necessária na fase de conhecimento.

4.

A sentença e o acórdão limitaram-se a reconhecer o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sem determinar que os proventos correspondessem à última remuneração da servidora, nem assegurar paridade ou aplicação automática das revisões gerais anuais concedidas aos servidores ativos.

5.

Após a Emenda Constitucional n. 41/2003, a expressão “proventos integrais” não se confunde com “integralidade remuneratória”, passando a significar o pagamento de 100% do valor apurado pela regra de cálculo aplicável, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição.

6.

A integralidade remuneratória corresponde ao cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, enquanto os proventos integrais, no regime posterior à EC n. 41/2003, correspondem à aplicação integral do resultado obtido pela média contributiva prevista na legislação previdenciária.

7.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, após a EC n. 41/2003, os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho devem ser calculados com base na média aritmética das contribuições previdenciárias, não havendo correspondência automática com a remuneração percebida em atividade.

8.

A servidora ingressou no serviço público em 2006, após a EC n. 41/2003, não sendo alcançada pelo regime anterior nem havendo reconhecimento judicial expresso de regra de transição que assegurasse cálculo pela última remuneração do cargo efetivo.

9.

A legislação municipal invocada deve ser interpretada em conformidade com o art. 40 da Constituição Federal e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não podendo ampliar o regime constitucional de cálculo dos proventos previdenciários.

10.

O debate travado no cumprimento de sentença refere-se apenas à correta liquidação da condenação, sem rediscussão do direito à aposentadoria por invalidez ou da caracterização da moléstia profissional reconhecida no título executivo.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A expressão “proventos integrais”, para servidores ingressos após a EC n. 41/2003, significa pagamento integral do valor apurado pela regra de cálculo previdenciária aplicável, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição.

2.

Proventos integrais não se confundem com integralidade remuneratória baseada na última remuneração do cargo efetivo.

3.

A interpretação do título executivo deve observar os limites objetivos da coisa julgada, vedada a inclusão de vantagens não expressamente reconhecidas na fase de conhecimento.

4.

A concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais não assegura, por si só, direito à paridade com os servidores ativos nem à incidência automática das revisões gerais anuais.

5.

A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez de servidor ingressado após a EC n. 41/2003 deve ser calculada pela média aritmética das contribuições previdenciárias, com pagamento de 100% do valor apurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 1º, I, com a redação da EC n. 41/2003; CPC, arts. 502 e 508; Lei n. 10.887/2004; Lei Municipal n. 937/2006, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 924.456, Rel. Min. Dias Toffoli, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05.04.2017 (Tema de Repercussão Geral); STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência de Sinop – PREVI-SINOP contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Marcia Regina Chimit, acolheu em parte a impugnação apresentada pela autarquia executada, mas rejeitou a tese de excesso de execução relativa à base de cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que a sentença exequenda, confirmada em grau recursal, teria assegurado à exequente aposentadoria por invalidez com proventos integrais correspondentes à última remuneração do cargo efetivo, com paridade e incidência das revisões gerais anuais concedidas aos servidores em atividade.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada atribuiu alcance indevido ao título executivo judicial, pois a sentença e o acórdão apenas reconheceram o direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, sem afirmar que os proventos deveriam corresponder à última remuneração da servidora, tampouco assegurar paridade com os servidores ativos ou aplicação automática das revisões gerais anuais.

Afirma que a agravada ingressou no serviço público municipal em 1º de agosto de 2006, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, razão pela qual não possui direito à integralidade remuneratória nem à paridade.

Defende que a expressão “proventos integrais” não se confunde com “integralidade”, pois significa apenas ausência de proporcionalização do resultado obtido pela regra de cálculo aplicável, de modo que, no caso, os proventos devem corresponder a 100% da média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição, na forma da Lei n. 10.887/2004 e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 924.456.

Aduz que a decisão recorrida violou os limites objetivos da coisa julgada, ao transformar condenação à aposentadoria por invalidez com proventos integrais em condenação à aposentadoria com última remuneração, paridade e revisão pelas RGAs.

Pede o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e determinar que a renda mensal inicial seja apurada pela média aritmética simples das contribuições, afastada a utilização da última remuneração como base de cálculo.

A agravada apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

Sustenta que o agravante pretende rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada, pois a sentença teria reconhecido a existência de moléstia profissional e condenado o Instituto à implantação de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, com fundamento no art. 14 da Lei Municipal n. 937/2006.

Afirma que a autarquia não impugnou, na fase de conhecimento, a forma de cálculo do benefício nem a constitucionalidade da legislação municipal, razão pela qual a tese estaria preclusa.

Defende que a decisão agravada apenas preservou o título judicial, no qual estaria assegurada a integralidade plena, compreendida como o valor integral da última remuneração do cargo efetivo, acrescida dos reajustes legais concedidos aos servidores da ativa.

Alega que a pretensão recursal afronta os arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil e representa indevida tentativa de alteração do conteúdo da sentença transitada em julgado.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia tem origem em ação previdenciária ajuizada por servidora pública municipal que, após afastamentos sucessivos por transtornos psicológicos reconhecidos como relacionados ao exercício de suas atividades laborais, postulou a concessão de aposentadoria por invalidez.

Ao final da fase de conhecimento, foi proferida sentença de procedência para condenar o instituto previdenciário municipal à implantação da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, em razão da caracterização de moléstia profissional, com pagamento das parcelas vencidas desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

O pronunciamento foi mantido em grau recursal, ocasião em que a controvérsia submetida ao Tribunal restringiu-se à alegada perda superveniente da qualidade de segurada, tese afastada pelo acórdão ao reconhecer que a incapacidade teve início quando a autora ainda se encontrava vinculada ao regime próprio de previdência social, sobrevindo o trânsito em julgado.

Na fase de cumprimento de sentença, instaurou-se divergência quanto à forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício. A exequente sustentou que a condenação ao pagamento de aposentadoria por invalidez com proventos integrais implicaria a adoção da última remuneração percebida no cargo efetivo como base de cálculo dos proventos, com incidência das revisões gerais anuais concedidas aos servidores ativos.

O instituto previdenciário, por sua vez, defendeu que a expressão “proventos integrais” não se confunde com integralidade remuneratória, especialmente porque a servidora ingressou no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41/2003, hipótese em que a aposentadoria deve observar a regra da média aritmética das contribuições previdenciárias, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o Juízo de origem acolheu parcialmente as alegações da autarquia quanto a outros aspectos da execução, mas rejeitou a insurgência relativa à base de cálculo do benefício. Entendeu que a sentença exequenda, ao reconhecer aposentadoria por invalidez com proventos integrais fundada em moléstia profissional, teria assegurado à exequente o direito ao recebimento de proventos correspondentes à última remuneração do cargo efetivo, acrescidos dos reajustes legais concedidos aos servidores da ativa, por força da coisa julgada formada na fase de conhecimento.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento.

A autarquia agravante sustenta que a interpretação adotada pelo Juízo singular extrapolou os limites objetivos do título executivo judicial, pois nem a sentença nem o acórdão estabeleceram que os proventos deveriam corresponder à última remuneração da servidora ou que haveria direito à paridade com os servidores em atividade.

Defende que o título limitou-se a reconhecer aposentadoria por invalidez com proventos integrais e que, à luz da Constituição Federal, da Lei n. 10.887/2004 e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, referida expressão, para os servidores que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41/2003, corresponde ao pagamento integral do valor apurado pela média aritmética das contribuições previdenciárias, e não à remuneração do cargo efetivo em atividade.

É nesse contexto que se insere a controvérsia submetida ao exame deste Colegiado, consistente em definir o exato alcance da expressão “proventos integrais” constante do título executivo judicial e verificar se a decisão agravada observou os limites da coisa julgada ou se acabou por atribuir à condenação conteúdo diverso daquele efetivamente reconhecido na fase de conhecimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, o recurso merece provimento.

É certo que o título executivo deve ser interpretado nos estritos limites daquilo que foi decidido na fase de conhecimento. A execução não deve restringir direito efetivamente reconhecido, mas também não pode ampliar a condenação para nela inserir vantagem não declarada de modo expresso ou necessário. A coisa julgada protege o comando judicial, não a leitura ampliativa que a parte pretende extrair dele.

No caso, a sentença julgou procedente o pedido para condenar o Instituto à implantação da aposentadoria por invalidez com proventos integrais, a partir da data da cessação administrativa do auxílio-doença, com pagamento das parcelas vencidas e atualização conforme os Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão, por sua vez, manteve a sentença e afastou a tese de perda posterior da qualidade de segurada, por entender que a incapacidade surgiu quando a autora ainda detinha vínculo com o regime previdenciário.

Nem a sentença nem o acórdão afirmaram que os proventos deveriam corresponder à última remuneração percebida pela servidora no cargo efetivo. Também não houve comando expresso de paridade com os servidores ativos, nem determinação de incidência automática das revisões gerais anuais sobre o benefício como se a aposentadoria tivesse sido concedida com equivalência remuneratória plena.

A expressão constante do título é “proventos integrais”. Essa expressão possui conteúdo jurídico próprio e não se confunde, após a Emenda Constitucional n. 41/2003, com integralidade remuneratória.

A distinção é essencial.

Antes da Emenda Constitucional n. 41/2003, a noção de proventos integrais, nas aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, guardava correspondência com a remuneração percebida pelo servidor em atividade. Após a reforma constitucional, essa equivalência deixou de existir como regra geral. O sistema constitucional passou a distinguir a regra de cálculo do benefício da fração aplicável ao resultado dessa regra.

Assim, “integralidade”, em sentido técnico, corresponde ao cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo. Já “proventos integrais”, no regime posterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, significam ausência de proporcionalização do benefício, isto é, aplicação de 100% do valor apurado segundo a regra de cálculo constitucionalmente incidente. Se a regra aplicável for a média contributiva, os proventos integrais corresponderão a 100% da média, não à última remuneração.

Essa compreensão foi expressamente afirmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 924.456, julgado sob o regime da repercussão geral, no qual se assentou que “
os
proventos
de
aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho
(art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário
” (RE 924456, Relator(a): Dias Toffoli, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05-04-2017).

A premissa firmada pelo Supremo Tribunal Federal incide diretamente sobre a controvérsia. A agravada ingressou no serviço público municipal em 1º de agosto de 2006, portanto depois da Emenda Constitucional n. 41/2003. Não se trata, assim, de servidora alcançada pela regra anterior de correspondência automática entre proventos integrais e última remuneração do cargo. Tampouco se identifica, nos títulos executivos, reconhecimento expresso de direito à regra de transição que restabeleceu, em hipóteses específicas, o cálculo pela remuneração do cargo efetivo.

A decisão agravada partiu da premissa de que a sentença teria reconhecido “integralidade plena”. Todavia, essa expressão não consta do dispositivo condenatório. O que consta é a condenação à aposentadoria por invalidez com proventos integrais. A leitura da sentença e do acórdão não permite concluir que houve declaração judicial específica de direito à última remuneração como base de cálculo, muito menos à paridade com os servidores da ativa.

Não se trata, portanto, de desconstituir a coisa julgada. Trata-se de interpretar corretamente o título executivo à luz do regime constitucional aplicável e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

A coisa julgada assegura à exequente aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Esse direito permanece preservado. O que se afasta é a equivocada equiparação entre proventos integrais e integralidade remuneratória. A exequente faz jus ao benefício sem redução proporcional pelo tempo de contribuição, mas a base de cálculo deve observar a média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição, nos termos da Lei n. 10.887/2004, aplicável aos servidores que ingressaram no serviço público após a Emenda Constitucional n. 41/2003.

A interpretação adotada pelo Juízo de origem, ao vincular os proventos à última remuneração e às revisões gerais anuais dos servidores ativos, acrescentou ao título executivo critérios que dele não decorrem. A sentença não decidiu sobre paridade. O acórdão também não decidiu sobre paridade. O recurso de apelação tratou da perda superveniente da qualidade de segurada, e o órgão colegiado limitou-se a rejeitar essa tese, pois a incapacidade teve início quando a segurada ainda estava vinculada ao regime. Não houve pronunciamento judicial apto a converter a expressão “proventos integrais” em direito à última remuneração do cargo efetivo.

A invocação do art. 14 da Lei Municipal n. 937/2006 também não autoriza conclusão diversa. A legislação local, ainda que reconheça a hipótese de aposentadoria por invalidez com proventos integrais em caso de moléstia profissional, deve ser interpretada em conformidade com o art. 40 da Constituição Federal, na redação introduzida pela Emenda Constitucional n. 41/2003, e com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Norma municipal não pode ampliar, em desconformidade com a Constituição, o regime de cálculo dos proventos de servidor que ingressou no serviço público após a reforma constitucional.

O argumento de preclusão, levantado nas contrarrazões, não impede essa conclusão. Não se examina, nesta fase, a existência do direito à aposentadoria por invalidez nem a condição de moléstia profissional reconhecida no título. Esses pontos permanecem intangíveis. O debate limita-se à correta forma de liquidação da condenação, diante de título que não especificou a última remuneração como base de cálculo. A execução deve ser fiel ao título, mas também deve respeitar a Constituição e o significado jurídico da expressão nele utilizada.

Admitir que a expressão “proventos integrais”, isoladamente, equivalha sempre à última remuneração implicaria ignorar a alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 41/2003 e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A consequência seria conceder, em cumprimento de sentença, vantagem não deferida de forma expressa na fase de conhecimento, com impacto direto na renda mensal inicial, nas diferenças pretéritas e nos reajustes posteriores.

Portanto, assiste razão ao agravante. A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez deve ser calculada pela média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições da segurada ao regime previdenciário, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994, ou desde o início da contribuição, se posterior, nos termos da Lei n. 10.887/2004, com pagamento de 100% do valor apurado, sem proporcionalização pelo tempo de contribuição. Fica afastada a utilização da última remuneração do cargo efetivo como base de cálculo, bem como a paridade e a aplicação das revisões gerais anuais próprias dos servidores ativos como decorrência automática do título executivo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada na parte relativa à base de cálculo da renda mensal inicial e reconhecer que a aposentadoria por invalidez com proventos integrais assegurada no título executivo corresponde ao pagamento do valor apurado pela média aritmética simples das maiores remunerações de contribuição, afastada a interpretação de que o título assegurou última remuneração, integralidade remuneratória, paridade ou incidência automática das revisões gerais anuais concedidas aos servidores ativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026